Tribunal: TJSP
Processo: 1037514-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU) – QUESTÃO ACERCA DO SETOR QUADRA LOTE (SQL)– COMPETÊNCIA RECURSAL - Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a expedição de certidão negativa, relativamente ao imóvel inscrito no SQL no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU) – QUESTÃO ACERCA DO SETOR QUADRA LOTE (SQL)– COMPETÊNCIA RECURSAL - Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a expedição de certidão negativa, relativamente ao imóvel inscrito no SQL no 084.053.0015-5, de sua propriedade – cerne da controvérsia (divergência sobre a área total construída do imóvel) que trata de dívidas de IPTU - competência recursal preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público para o julgamento de ações relativas a tributos municipais, segundo a inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 – é inderrogável a competência em razão da matéria (ratione materiae) - precedentes das próprias 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público do TJSP. Recurso não conhecido.